Tribunal: TJDFT
Processo: 0703481-10.2023.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRABALHO. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. NÃO OCORRÊNCIA. LAUDO PERICIAL. NEXO CAUSAL. OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é legítima a pretensão de conversão do auxílio-acidente em aposentadoria por incapacidade por permanente.
2. Os benefícios previdenciários são diferenciados de acordo com o estado do segurado e com o grau de incapacidade laboral decorrente do acidente de trabalho, que pode ser considerada como incapacidade temporária ou permanente, total ou parcial ou, ainda, no caso de morte do segurado. 2.1. Se a incapacidade do trabalhador segurado for total, porém, temporária (suscetível de recuperação), será legítima a pretensão ao recebimento dos valores referentes ao auxílio-doença, benefício que é regulado pelos artigos 59 a 62, ambos da Lei no 8.213/1991, com a redação dada pela Lei no 9.528/1997.
3. A concessão do benefício de auxílio-acidente somente é devida nas hipóteses em que for demonstrado e comprovado o nexo causal entre a atividade habitualmente desenvolvida e o acidente sofrido, que deu causa à redução da capacidade para o trabalho. 3.1. A verificação do nexo causal entre o acidente e a incapacidade para o trabalho exige a elaboração de laudo pericial. 3.2. O Juízo de origem adotou, como razão de decidir, o laudo pericial elaborado. Aliás, também foi considerado o fato de que a autarquia apelante já havia concedido o auxílio-doença acidentário anteriormente, o que importou no reconhecimento do aludido nexo causal. 3.3. Em relação à prova técnica convém esclarecer que é atribuição do Juízo singular a apreciação dos meios probatórios constantes nos autos para a formação de seu convencimento, nos termos do art. 371 do CPC, sem prévia tarifação dos meios probatórios. O Juízo singular não está adstrito aos fundamentos e à conclusão constantes no laudo pericial, de acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC.
4. O laudo pericial contém conclusão no sentido de que a enfermidade atual que acomete o autor tem nexo causal com o acidente de trabalho ocorrido aos 21 de agosto de 2009. 4.1. Na hipótese, o experto afirmou que o apelante se encontra incapacitado para o desenvolvimento das atividades laborais e destacou que a aludida enfermidade está relacionada ao acidente ocorrido no mês de agosto de 2009. 4.2. Verifica-se, portanto, que foi comprovado o nexo de causalidade entre o trauma físico experimentado pelo demandante, ora apelante, e a atividade laborativa exercida.
5. A afirmação, singelamente, de que a autarquia ré deve manter o “Auxílio-Acidente” desde a data da concessão do aludido benefício pelo Juízo singular não é causa de julgamento extra petita.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.